Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-98.2011.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000362-98.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.304.294/0001-07 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), URBANA EMPREITEIRA E LOCACOES LTDA - CNPJ: 08.765.436/0001-83 (APELADO), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), JONILSON JOSE ROCHA DIAS - CPF: 019.991.641-13 (APELADO), GRACIELA MARIA ROCHA DIAS PEREIRA - CPF: 010.339.361-70 (APELADO), JONILSON JOSE ROCHA DIAS - CPF: 019.991.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA MARIA ROCHA DIAS PEREIRA - CPF: 010.339.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000362-98.2011.8.11.0045

APELANTE: S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO: J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu, com resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, com base no art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustentou que o cheque de R$ 7.078,50, emitido em 29/06/2010, seria pós-datado para 22/07/2010 e alegou que, por envolver praças distintas (Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT), o prazo de apresentação seria de 60 dias, afastando, assim, a alegada prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o prazo prescricional da execução de cheque pós-datado deve ser contado a partir da data pactuada ou da data de emissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85.

Conforme entendimento pacificado do STJ, em se tratando de cheque pós-datado, prevalece a data de emissão constante na cártula como termo inicial para contagem dos prazos de apresentação e prescrição.

A caracterização de "praças distintas", para fins de ampliação do prazo de apresentação de 30 para 60 dias, depende de comprovação inequívoca pela parte interessada, o que não ocorreu no caso concreto.

Considerando a data de emissão em 29/06/2010 e a ausência de comprovação de praças distintas, aplica-se o prazo de apresentação de 30 dias, encerrado em 29/07/2010, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de seis meses, expirado em 29/01/2011. A execução, proposta em 01/02/2011, foi ajuizada fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo prescricional de seis meses para a execução de cheque tem como termo inicial a expiração do prazo de apresentação, o qual se inicia na data de emissão constante no título.

A pactuação extrajudicial de data futura (cheque pós-datado) não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A comprovação de que o cheque foi emitido em praças distintas é ônus da parte interessada, não se presumindo tal circunstância a partir da simples indicação de endereços distintos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 33, I, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.208.737/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 874.114/MG, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1.446.165/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2016; STJ, REsp 1.068.513/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.09.2011.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000362-98.2011.8.11.0045

APELANTE: S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO: J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
, irresignada com a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu, com resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra
J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME
, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais a parte apelante aduz que ajuizou a execução visando o recebimento de valores, representado pelo cheque n. 142491.

Afirma que diversas medidas executivas foram infrutíferas, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Sustenta que a sentença acolheu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de prescrição, baseando-se na suposta emissão do cheque em 29/06/2010 e na tese de que se tratava de "mesma praça", fixando indevidamente o prazo de apresentação em 30 dias.

Alega que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar a jurisprudência consolidada do STJ quanto à contagem do prazo prescricional em caso de cheque pós-datado, cuja contagem deve iniciar-se a partir da data pactuada pelas partes no caso, dia 22/07/2010.

Assevera que também houve erro de fato, pois a sentença desconsiderou que a empresa emitente está sediada em Lucas do Rio Verde/MT e a exequente em Sorriso/MT, caracterizando “praças distintas” e aplicando incorretamente o prazo de apresentação de 30 dias, quando o correto seria 60 dias.

Argumenta que, corrigidos tais erros, a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional, devendo ser afastada a prescrição reconhecida na sentença.

Ao final, postula o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução.

Apesar de intimado a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 337199351.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

O Apelante pretende a execução da cártula de id. 336980471-pág 23, no valor de R$ 7.078,50 (sete mil e setenta e oito reais e cinquenta centavos). O cheque fora emitido em 29/06/2010. Confira-se:

Pois bem. O prazo prescricional para a Ação de Execução de cheque é seis meses, forte no art. 59 da Lei n. 7.357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, o cheque, da mesma praça, foi emitido em 1o/03/2010 e a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 27/09/2010, não incidindo, portanto, a prescrição.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.208.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 13/3/2019.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, porque as provas requeridas não seriam aptas a desconstituir os títulos exequendos. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.

3. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973.

4. É firme nesta Corte o entendimento de que "o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora
" (REsp n. 926.312/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 874.114/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018.)”

Assim, para a contagem do prazo prescricional, é considerada a data de emissão consignada no título, que, no caso, é 29/06/2010.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO PÓS-DATADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA DE EMISSÃO. PRECEDENTES.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade.

2. Para a contagem do prazo prescricional de 6 (seis) meses da ação de execução do cheque pós-datado, prevalece a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela aposta no espaço reservado para a data de emissão.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp n. 1.446.165/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 14/3/2016.)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA.

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes.

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. (REsp n. 1.068.513/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2011, DJe de 17/5/2012.)”

Outrossim, o prazo prescricional de seis meses, previsto no art. 59 da Lei no 7.357/85, somente se inicia com a expiração do prazo de apresentação para pagamento, a saber:

“RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - CHEQUE - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – SÚMULA 83/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO

1 - Consoante entendimento desta Corte, o lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei no 7.357/85 (de seis meses), somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque (de trinta dias), independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior. Incidência da Súmula 083/STJ.

2- Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 274.633/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 19/10/2006, DJ de 6/11/2006, p. 327.)”

“DIREITO COMERCIAL. CHEQUE. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO SEMESTRAL. ARTS. 33 E 59, LEI 7.357/85. TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei do Cheque(7.357/85) somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior. (REsp n. 162.969/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2000, DJ de 5/6/2000, p. 164.)”

“EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O lapso prescricional previsto no art. 59 da Lei no 7.357, de 2.9.1985, somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior. Precedentes. Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp n. 539.777/PR, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 3/2/2004, DJ de 12/4/2004, p. 215.)”

“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. PREPARO. AUSÊNCIA. LEI PAULISTA N. 4.952/85. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. CHEQUE. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. LEI N. 7.357/85, ART. 59. EXEGESE.

I. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação de norma de direito local, qual seja a dispensa de preparo de apelação interposta contra decisão que julga embargos à execução (Lei Paulista n. 4.952/85). Precedentes.

II. O lapso prescricional previsto no art. 5 da Lei n. 7.357/85 somente tem início a partir da expiração do prazo para apresentação do cheque, independentemente de o credor havê-lo feito em data anterior.

III. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição. (REsp n. 222.610/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/12/1999, DJ de 8/3/2000, p. 1258.)”

No caso, emitido o cheque em
29/06/2010
e ajuizada a ação de execução apenas em
01/02/2011
, tem-se por configurada a prescrição da pretensão executiva, razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

Assim, inexiste fundamento para a desconstituição do
decisum
ou para o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, impondo-se, ao revés, a manutenção da sentença, que não merece reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo.

Majoro os honorários advocatícios e 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026